Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-44.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos afirmam a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos
2. A prova oral colhida e o contexto em que se deram os fatos, indicam que o réu ameaçou a vítima, dirigindo lhe palavras sérias e idôneas para causar-lhe temor, sendo de rigor, portanto, a condenação pela prática do crime de ameaça.
3. Embora a legislação não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça considera razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
4. Apelação desprovida.